Tribunal: STJ
Processo: 1022800-25.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871759 - SP (2025/0054767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M D
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Reexame de provas. Súmula 7
/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime
inicial aberto para cumprimento da pena e determinando a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 156 e 158 do CPP e ao art. 4o, §
16, III, da Lei no 12.850/2013, alegando perda de chance probatória pela
ausência de produção de prova pericial e insuficiência de elementos de
corroboração da colaboração premiada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de perda de
chance probatória e ausência de elementos de corroboração da
colaboração premiada podem ser acolhidas, considerando a vedação ao
reexame de fatos e provas na via eleita, conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A tese de perda de chance probatória, fundada na ausência de produção
de prova pericial pelo Ministério Público, exigiria reavaliação dos elementos
probatórios que levaram o Tribunal de origem a concluir pela materialidade
delitiva, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ausência de prova de corroboração da colaboração
premiada também demanda aprofundado reexame do conjunto probatório,
Documento eletrônico VDA51231551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 76ac7154-d9d1-46a1-880d-15b63258c05f

sendo que o Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos
suficientes para a condenação, além da palavra do colaborador, o que
igualmente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de fatos e provas no recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7/STJ.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 76ac7154-d9d1-46a1-880d-15b63258c05f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871759 - SP (2025/0054767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M D
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Reexame de provas. Súmula 7
/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime
inicial aberto para cumprimento da pena e determinando a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante sustenta violação aos arts. 156 e 158 do CPP e ao art. 4o, §
16, III, da Lei no 12.850/2013, alegando perda de chance probatória pela
ausência de produção de prova pericial e insuficiência de elementos de
corroboração da colaboração premiada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de perda de
chance probatória e ausência de elementos de corroboração da
colaboração premiada podem ser acolhidas, considerando a vedação ao
reexame de fatos e provas na via eleita, conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51231935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:49:57
Código de Controle do Documento: 07d502c6-bf8d-4401-8e12-9685342e38eb

4. A tese de perda de chance probatória, fundada na ausência de produção
de prova pericial pelo Ministério Público, exigiria reavaliação dos elementos
probatórios que levaram o Tribunal de origem a concluir pela materialidade
delitiva, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ausência de prova de corroboração da colaboração
premiada também demanda aprofundado reexame do conjunto probatório,
sendo que o Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos
suficientes para a condenação, além da palavra do colaborador, o que
igualmente encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de fatos e provas no recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7/STJ.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A N contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e
determinar a substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
O agravante requer "o provimento deste AGRAVO REGIMENTAL,
reconhecendo-se, por conseguinte, a violação aos arts. 156 e 158 do CPP, bem assim,
(e-STJ fls. 3116-3128).
a violação ao art. 4o, §16, III, da lei 12.850/2013"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O pleito absolutório encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Com efeito, a tese de perda de uma chance probatória, fundada na alegação
de que o Ministério Público deixou de produzir prova pericial para comprovar o suposto
superfaturamento (e-STJ fls. 2.846-2.854), exigiria, para seu acolhimento, uma
Documento eletrônico VDA51231935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:49:57
Código de Controle do Documento: 07d502c6-bf8d-4401-8e12-9685342e38eb

reavaliação da suficiência dos elementos probatórios que levaram o Tribunal de origem
a concluir pela materialidade delitiva. Alterar a conclusão do acórdão recorrido, que
entendeu comprovada a fraude, demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita.
O mesmo raciocínio se aplica à tese de ausência de prova de corroboração
da colaboração premiada (e-STJ fls. 2.855-2.856). O Tribunal
, soberano na
a quo
análise do acervo probatório, concluiu pela existência de elementos suficientes para a
condenação, para além da palavra do colaborador. A desconstituição de tal
entendimento, para acolher a tese defensiva, implicaria necessário reexame do
conjunto probatório, o que, repita-se, é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:49:57
Código de Controle do Documento: 07d502c6-bf8d-4401-8e12-9685342e38eb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.871.759 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 002794584201680260071 00279458420168260071 00315047820188260071
10228002520198260071 20690005820208260000 2794584201680260071
279458420168026071 279458420168260071 315047820188260071 36292018
940661000001320156 94066100001032016 940661000010320169
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M D
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
ADVOGADA
: SIMONE HIROSSE - SP393931
AGRAVANTE
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A T M
CORRÉU
: R L N
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M D
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
ADVOGADA
: SIMONE HIROSSE - SP393931
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C54260515520950<4=0=4@
2025/0054767-2 - AREsp 2871759 Petição : 2025/0083785-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:28
Código de Controle do Documento: 8DD9DC31-A06E-4E6E-B36A-C79AEADDFACA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.871.759 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515520950<4=0=4@
2025/0054767-2 - AREsp 2871759 Petição : 2025/0083785-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:16:28
Código de Controle do Documento: 8DD9DC31-A06E-4E6E-B36A-C79AEADDFACA